Tribunal: CARF
Processo: 10380.904140/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.904140/2011-46
ACÓRDÃO
3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando o despacho decisório e a decisão da DRJ expõem,
de forma clara e suficiente, as razões de fato e de direito que
fundamentam o indeferimento, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 e do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, incumbe ao contribuinte comprovar o fato constitutivo de
seu direito creditório. A ausência de comprovação inequívoca quanto à
legitimidade dos créditos e à correção da escrituração enseja a
manutenção da glosa.
RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. ERRO DE ESCRITURAÇÃO. ESTORNO EM
CAMPO INCORRETO.
O lançamento de estorno em campo diverso do previsto no art. 17 da IN
SRF no 600/2005 constitui irregularidade formal que inviabiliza o
reconhecimento do crédito e o deferimento do pedido de ressarcimento.
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CONCEITO. PRODUTOS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito de IPI os produtos intermediários
diretamente empregados no processo de industrialização e que sofram
desgaste ou perda de propriedades por ação física ou química sobre o
produto fabricado. Produtos de limpeza, higienização e lubrificação de
equipamentos são insumos indiretos e não ensejam creditamento.

Fl. 8518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904140/2011-46
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe Rezende de
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a] integral, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
de Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
por
Norsa
Refrigerantes Ltda., inscrita no CNPJ no 07.196.033/0001-06, em face do
Despacho Decisório de fl. 3939, que não homologou o PER/DCOMP no
13456.97080.29062007.1.1.01.3908, referente a pedido de ressarcimento de
créditos de IPI do 1o trimestre de 2007.
Segundo a decisão administrativa, o crédito reconhecido foi inferior ao valor
pleiteado/utilizado em razão de saldo credor passível de ressarcimento inferior ao
montante requerido. As glosas decorreram, em síntese, das seguintes
constatações:

•
saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado;
Fl. 8519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904140/2011-46
3

•
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de referência,
até a data de apresentação do PER/DCOMP;

•
ocorrência de créditos considerados indevidos, apurada em
procedimento fiscal.
O despacho foi precedido do Termo de Intimação de fl. 3936, do Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 3938, e instruído com demonstrativos de apuração e
Informação Fiscal (fls. 3940 a 3948). A base legal aplicável encontra-se indicada
nos autos.
A contribuinte foi cientificada em 17/01/2012 (fl. 3949) e, em 16/02/2012,
apresentou a presente Manifestação de Inconformidade (fls. 3950/3962),
acompanhada de documentos, na qual alega, em síntese:

•
cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de
descrição suficiente dos fatos, o que teria inviabilizado o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, pleiteando a nulidade do despacho decisório;

•
o reconhecimento dos créditos glosados, por entender que se
referem a insumos e produtos intermediários consumidos no processo produtivo,
essenciais ao processo de industrialização;

•
o reconhecimento de créditos oriundos de aquisições de empresas
posteriormente consideradas irregulares, uma vez que, à época das operações,
eram regulares e não optantes pelo Simples Nacional;

•
a homologação integral das compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Despacho Decisório que não
homologou o Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP) referente a créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) relativos ao 1o trimestre de 2007.
II-
Nulidade
A Recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório e da decisão proferida
pela DRJ, sob o argumento de que ambos careceriam de motivação suficiente, o que teria
Fl. 8520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904140/2011-46
4
impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma que não teria sido
demonstrado o critério utilizado pela fiscalização para apurar o saldo credor inicial do primeiro
trimestre de 2007 e que as glosas efetuadas não teriam sido devidamente justificadas, constando
apenas planilhas com valores, sem indicação de origem ou fundamento.
Entretanto, razão não assiste à Recorrente. Conforme se observa dos autos, tanto o
Despacho Decisório quanto o acórdão proferido pela DRJ expuseram, de forma clara e suficiente,
as razões que conduziram ao indeferimento parcial do pedido de ressarcimento. As decisões
indicaram a metodologia de verificação adotada com base nas informações declaradas pela
própria contribuinte nos sistemas PER/DCOMP e RAIPI, mencionaram o erro de escrituração dos
estornos com referência expressa aos campos incorretamente preenchidos (010 e 011) e ao art.
17 da Instrução Normativa SRF no 600/2005, e registraram a existência de intimação formal para
saneamento e retificação, a qual não foi atendida pela Recorrente.
Verifica-se, portanto, que o Despacho Decisório e o Relatório Fiscal contêm, de
forma objetiva e suficiente, os elementos essenciais que permitiram à contribuinte compreender
as divergências apuradas e exercer plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, tanto
na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário.
No caso concreto, a fiscalização elaborou Termo de Verificação Fiscal, Relatório
Fiscal e planilhas de apuração de créditos e glosas, identificando, ainda que de forma sintética, os
valores considerados indevidos. Esses documentos foram devidamente juntados aos autos e
submetidos à ciência da Recorrente, que apresentou defesa técnica e contábil minuciosa,
demonstrando ter compreendido o teor e o alcance da exigência fiscal.
Desse modo, resta evidenciado que a Recorrente teve pleno acesso às informações
constantes dos autos e exerceu de modo efetivo o direito de defesa, apresentando razões
detalhadas sobre as divergências identificadas e refutando as conclusões da autoridade fiscal.
Cumpre ressaltar que o simples inconformismo com a metodologia de apuração ou com as
conclusões alcançadas pela fiscalização não se confunde com ausência de motivação, tampouco
caracteriza cerceamento de defesa.
O Termo de Verificação Fiscal e o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível indicam, com precisão, os valores considerados pela fiscalização e as divergências
constatadas em relação ao livro RAIPI da Recorrente. Ainda que esta discorde das conclusões, o
processo contém todos os elementos técnicos necessários ao exercício do contraditório e da
ampla defesa que, de fato, foram exercidos.
A decisão da DRJ, por sua vez, enfrentou expressamente a questão, afastando a
alegação de cerceamento e consignando que “o conhecimento dos atos processuais pelo sujeito
passivo e o seu direito de reação encontram-se plenamente assegurados”.
Não há, portanto, que se falar em nulidade, pois o processo administrativo revela
sequência lógica, motivação suficiente e regularidade procedimental dos atos praticados, em
Fl. 8521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904140/2011-46
5
conformidade com o disposto no art. 50 da Lei no 9.784/1999 e no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.

III-
Verdade material
A fiscalização detalhou a metodologia utilizada, descreveu as inconsistências
encontradas na escrituração fiscal e apontou, de forma expressa, a inobservância ao art. 17 da IN
SRF no 600/2005, que disciplina o correto estorno do crédito de IPI quando do pedido de
ressarcimento.
Consta dos autos que a Recorrente foi formalmente intimada a retificar as
informações transmitidas via PER/DCOMP e a corrigir a escrituração no RAIPI, mas não promoveu
qualquer ajuste. Também restou demonstrado que o saldo credor do trimestre anterior foi
reduzido por compensações já efetuadas e declaradas pela própria contribuinte e que havia saldo
devedor de R$ 79.885,30 no 2o decêndio de abril/2007, fato que, por si só, inviabiliza o
deferimento do pedido de ressarcimento.
Nos termos do art. 17 da IN SRF no 600/2005, com redação dada pela IN SRF no
728/2007:
“No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.”
A Recorrente, todavia, lançou os estornos de forma incorreta, utilizando o campo
“010 – Estornos de Créditos”, quando o correto seria o campo “011 – Ressarcimentos de
Créditos”.
Esse erro contábil alterou o resultado do saldo credor e comprometeu a apuração
dos valores efetivamente disponíveis para ressarcimento, configurando irregularidade formal que
impede o reconhecimento do crédito.
Além disso, o despacho decisório foi elaborado com base nas informações
prestadas pela própria contribuinte, e não foram apresentados documentos hábeis que
demonstrassem erro da fiscalização ou a existência de crédito superior ao apurado.
Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015):
“O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Aplicando-se subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme o art. 29
do Decreto no 70.235/1972, incumbe à Recorrente comprovar o fato constitutivo do direito
creditório que alega possuir.
Fl. 8522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904140/2011-46
6
No caso concreto, competia à Recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que os
créditos de IPI pleiteados eram legítimos, que o estorno fora corretamente efetuado e que o saldo
credor indicado em seu RAIPI correspondia à realidade fiscal apurada. Todavia, não foram
apresentados elementos capazes de infirmar a apuração fiscal, limitando-se a Recorrente a
alegações genéricas de divergência, sem qualquer demonstrativo técnico ou contábil que
sustentasse suas alegações.
O ônus probatório, portanto, não foi satisfeito, o que impõe a manutenção do
indeferimento.
Diante do exposto, verifica-se que o indeferimento do pedido de ressarcimento
decorreu de irregularidades formais e materiais na escrituração e no preenchimento da
PER/DCOMP, devidamente comprovadas e comunicadas à contribuinte, que deixou de saná-las no
prazo oportuno.
IV-
Do direito ao crédito de IPI - produtos intermediários utilizados no processo
A Recorrente pleiteia, ainda, o reconhecimento de créditos de IPI relativos a
lubrificantes, sabões, detergentes, filtros, solventes, desinfetantes e sanitizantes utilizados na
linha de produção, sob o argumento de que tais itens configurariam produtos intermediários.
A controvérsia cinge-se em verificar se os produtos de limpeza e higienização
utilizados pela Recorrente nas linhas de produção de bebidas podem ser considerados produtos
intermediários para fins de creditamento do IPI, nos termos do art. 164, inciso I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002).
Sustenta a Recorrente que tais bens seriam indispensáveis ao processo de
fabricação, porquanto empregados na higienização e limpeza das máquinas, tanques e tubulações
utilizados na produção de refrigerantes, caracterizando-se, portanto, como produtos
intermediários consumidos no processo produtivo.
Todavia, razão não assiste à Recorrente.
Nos termos do art. 164, inciso I, do RIPI/2002, é admitido o crédito do imposto
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, desde que não compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Ocorre que, conforme reiterada jurisprudência administrativa do CARF, o sistema
de créditos do IPI é de natureza física, e não financeira, de modo que apenas os insumos
diretamente aplicados no processo de industrialização, que sofram desgaste, dano ou perda de
propriedades em decorrência de ação física ou química exercida sobre o produto em fabricação,
podem ser considerados produtos intermediários para fins de creditamento.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST no 65/1979 estabelece que o conceito de
produto intermediário restringe-se aos bens que participam de forma direta e imediata da
Fl. 8523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904140/2011-46
7
operação de industrialização, distinguindo-se dos materiais de uso e consumo, cuja utilização se
dá em atividades de apoio ou de manutenção.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Conselho tem reiteradamente decidido:
Acórdão no 9303-005.162 (Rel. Cons. Charles Mayer de Castro Souza): “Não são
produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos de limpeza
utilizados
em máquinas,
equipamentos
e vasilhames
empregados na
industrialização de refrigerantes.”
Acórdão no 3302-002.170 (2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF): “Os produtos intermediários essenciais utilizados na fabricação de um
produto novo, que sofrem desgaste ou perda de propriedade em razão de ação
exercida sobre o produto em fabricação, geram direito ao crédito de IPI. Não se
incluem nesse conceito os detergentes e sabões utilizados na limpeza de
equipamentos.”
Verifica-se, pois, que os produtos de limpeza e higienização empregados pela
Recorrente não atuam diretamente sobre o produto fabricado, mas sobre os equipamentos e
utensílios industriais, servindo à manutenção das condições sanitárias e operacionais da planta
fabril.
Ainda que sua utilização seja imprescindível do ponto de vista técnico e sanitário,
tais bens constituem insumos indiretos ou custos gerais de fabricação, não se enquadrando no
conceito legal e jurisprudencial de produto intermediário.
Ressalte-se que o princípio da não-cumulatividade do IPI (art. 153, §3o, II, da
Constituição Federal) não confere crédito amplo ou irrestrito, devendo ser exercido nos estritos
termos da legislação infraconstitucional que o regulamenta. A lei não admite a ampliação do
conceito de produto intermediário por critérios de essencialidade econômica, sanitária ou
funcional.
A alegação de que os produtos são consumidos na linha de produção não altera a
natureza jurídica de seu uso: a limpeza de máquinas e esteiras ocorre antes ou após as etapas de
industrialização, configurando atividade acessória, e não etapa integrante do processo de
transformação da matéria-prima em produto final.
Dessa forma, os insumos em questão — detergentes, saponáceos e sanitizantes —
não sofrem desgaste ou perda de propriedades físicas ou químicas por ação direta sobre o
produto industrializado, razão pela qual não geram direito ao crédito do IPI.
Por todo o exposto, rejeito as alegações da Recorrente, mantendo a glosa dos
créditos efetuada pela fiscalização, nos termos do art. 164, inciso I, do RIPI/2002 e do Parecer
Normativo CST no 65/1979.
Contudo, a legislação de regência — Lei no 4.502/1964 (arts. 25 e 27) e RIPI/2002
(art. 164, I) —, bem como a jurisprudência consolidada deste Conselho, restringem o conceito de
Fl. 8524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.904140/2011-46
8
produto intermediário àquele consumido diretamente no processo de industrialização, em razão
de contato físico com o produto em elaboração, ainda que não se integre ao produto final.
No caso concreto, não há comprovação técnica específica de que os materiais
glosados mantenham contato direto com o produto fabricado ou se consumam nos termos
estritos exigidos pela norma. Os documentos juntados — manuais, relatórios genéricos e listas de
materiais — não substituem laudo técnico ou prova de consumo vinculado a ordens de produção.
Assim, ausente prova efetiva do consumo direto e imediato, correta a glosa
efetuada pela fiscalização e mantida pela DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 8525
DF CARF MF
Original